Tribunal: STJ
Processo: 0987891-08.2008.8.13.0134
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2200471 - MG (2025/0067299-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: FABRICIO BRAMUSSE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
NULIDADE
PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais
contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação criminal.
2. O Ministério Público alega que a Súmula 160 do STF não se aplica ao caso, pois o
vício processual foi revelado durante o julgamento do recurso de apelação e que
nulidades absolutas podem ser reconhecidas de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade processual alegada pelo
Ministério Público, revelada durante o julgamento do recurso, pode ser reconhecida de
ofício, mesmo não tendo sido suscitada oportunamente pela acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem manifestou-se que a anulação de ofício importaria em
, pois a acusação não se insurgiu oportunamente sobre o ponto
reformatio in pejus
específico.
5. A anulação do julgamento ampliaria o efeito devolutivo do recurso de apelação, em
prejuízo do apelado, contrariando a Súmula 160 do STF.
6. Ainda que se cogite a inaplicabilidade da Súmula n. 160 do STF, o Ministério Público
não demonstrou objetivamente os prejuízos que o alegado vício causou à sua
insurgência recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ampliação do efeito devolutivo do recurso de apelação em
prejuízo do réu contraria a Súmula 160 do STF. 2. A falta de demonstração do prejuízo
afasta o reconhecimento de nulidade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563 e 573; CPC, art. 926.
STF, Súmula 160.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50181202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: cbe79d39-cff2-4cc5-b987-fe1c1c180a67

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: cbe79d39-cff2-4cc5-b987-fe1c1c180a67

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2200471 - MG (2025/0067299-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: FABRICIO BRAMUSSE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
NULIDADE
PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais
contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação criminal.
2. O Ministério Público alega que a Súmula 160 do STF não se aplica ao caso, pois o
vício processual foi revelado durante o julgamento do recurso de apelação e que
nulidades absolutas podem ser reconhecidas de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade processual alegada pelo
Ministério Público, revelada durante o julgamento do recurso, pode ser reconhecida de
ofício, mesmo não tendo sido suscitada oportunamente pela acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem manifestou-se que a anulação de ofício importaria em
, pois a acusação não se insurgiu oportunamente sobre o ponto
reformatio in pejus
específico.
5. A anulação do julgamento ampliaria o efeito devolutivo do recurso de apelação, em
prejuízo do apelado, contrariando a Súmula 160 do STF.
6. Ainda que se cogite a inaplicabilidade da Súmula n. 160 do STF, o Ministério Público
não demonstrou objetivamente os prejuízos que o alegado vício causou à sua
insurgência recursal.
Documento eletrônico VDA49923191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: 12055a83-2f17-4378-80f5-7ab786a8795e

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ampliação do efeito devolutivo do recurso de apelação em
prejuízo do réu contraria a Súmula 160 do STF. 2. A falta de demonstração do prejuízo
afasta o reconhecimento de nulidade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563 e 573; CPC, art. 926.
STF, Súmula 160.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 651/656 interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de decisão de minha lavra de fls.
640/645 que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, interposto contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento da Apelação Criminal n.
1.0000.23.184792- 2/002.
O Ministério Público sustenta que não se aplica ao caso em exame a Súmula
160 do STF, pois se trata de vício processual apenas revelado no curso do julgamento
do recurso, de modo superveniente à interposição do apelo. Além disso, lembra que
nulidades absolutas podem ser reconhecidas de ofício, a qualquer tempo, em garantia
do devido processo legal e da efetividade do duplo grau de jurisdição. Ressaltou que
na hipótese o prejuízo para a acusação é patente, o recurso especial se funda na
contrariedade entre a decisão absolutória e a prova dos autos.
Requereu a reconsideração ou o provimento do agravo regimental para fins de
reformar a decisão recorrida e dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso
especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA49923191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: 12055a83-2f17-4378-80f5-7ab786a8795e

Sobre a violação aos artigos 563 e 573, ambos do Código de Processo Penal e
926, do CPC (na forma do artigo 3o do CPP), o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS manteve a decisão do Tribunal do Júri nos seguintes termos do
voto do relator:

"No caso em tela, os jurados decidiram por absolver
o acusado das iras do art. 121, caput, do CP, insurgindo o
Parquet contra tal decisão, alegando, exclusivamente, no
presente recurso, que a decisão do Conselho de Sentença
é manifestamente contrária à prova dos autos.
Aportando os autos a esta superior Instância, o d.
Relator, ao dar seguimento ao recurso interposto,
constatou que a mídia anexada ao PJE mídias, relativa ao
julgamento em plenário perante o Tribunal do Júri,
apresenta-se inaudível, motivo pela qual os autos foram
baixados em diligência para que a deficiência fosse sanada
ou que a mídia fosse disponibilizada por outro meio (ordem
39 do documento eletrônico).
Em resposta, a Secretaria do Juízo a quo disse que
“não foi possível sanar a deficiência do áudio no PJE
Mídias ou gravar nova cópia física, conforme determinado
no r. despacho de ID 10141184837, tendo em vista que o
arquivo original também está sem áudio, conforme
constatado no chamado (CH2797032)” (ordem 41 do
documento eletrônico).
Diante de tal situação, o d. Relator, em deliberação
de ofício, suscitou a presente preliminar, decidindo pela
anulação do julgamento popular, diante da inviabilidade do
exame das provas colhidas em plenário, submetendo,
assim, o réu a um novo júri.
Posto isso, peço venia ao ilustre Desembargador
Relator para divergir de seu judicioso voto e rejeitar a
preliminar suscitada.
Isso porque, a meu modesto modo de entender, o
reconhecimento, de ofício, da nulidade do processo, ante a
ausência de pedido ministerial, para além de atentar contra
o preceituado na Súmula 160, do STF, inegavelmente
acaba por acolher, por via transversa, o recurso da
Acusação, isso sem qualquer análise de prova, em total
prejuízo ao Apelado, que, por resultado, será submetido a
novo julgamento perante o tribunal do júri.
Ora, no caso específico dos autos, o Parquet
pleiteou, tão somente, a reforma da decisão do Conselho
de Sentença por ser manifestamente contrária à prova dos
autos, não declinando qualquer pedido de nulidade nas
razões do seu recurso por conta de a mídia estar inaudível.
Mesmo com a abertura de vista dos autos à Procuradoria-
Geral de Justiça, nenhuma nulidade foi suscitada, optando
o ente Ministerial por apenas ratificar o parecer
anteriormente apresentado.
Assim, embora existente o vício constatado pelo d.
Relator, fica claro que a conclusão pela anulação do
Documento eletrônico VDA49923191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: 12055a83-2f17-4378-80f5-7ab786a8795e

julgamento, sem a existência de pedido do ente Ministerial
acaba por trazer enorme prejuízo ao acusado, que será
submetido a novo julgamento, sem sequer terem sido
analisadas as razões do inconformismo da Acusação, sem
contar que tal situação, diversamente do que entendeu o r.
Relator, data maxima venia, afronta, sim, o enunciado da
Súmula 160 do Supremo Tribunal federal, principalmente
se levarmos em consideração que o ente Ministerial,
mesmo tendo sido dada a oportunidade de se manifestar
sobre o ocorrido, quedou-se silente, conforme já colocado
acima.
O entendimento sumular é no seguinte sentido:
"Súmula no. 160 STF. É nula a decisão do tribunal que acolhe,
contra o réu, nulidade não arguidos no recurso da acusação,
ressalvada os casos de recurso de ofício".
E não é só. Permitir a prevalência do
posicionamento proposto pelo nobre Relator, que decidiu
por anular o julgamento por fundamento que sequer foi
mencionado nas razões recursais, restará caracterizado
nítida ampliação do efeito devolutivo do reclamo,
agravando, independentemente de provocação, a situação
do Apelado, procedimento que caracteriza indevida
reformatio in pejus e que constitui manifesta afronta, não
só à Súmula 160, do STF, mas, também, ao enunciado
173, da Suprema Corte.
[...]
A propósito, não se desconhece que colacionado
pelo i. Relator algumas jurisprudências que, no entender
de sua Excelência, dão suporte à preliminar suscitada,
contudo, a meu sentir, tais julgados não se aplicam ao
caso, porque a maioria deles se refere a casos em que a
devolutividade não está restrita aos termos do recurso
(decisões do Tribunal do Júri), e o único julgado
colacionado referente a crime contra a vida, refere-se a
recurso interposto pela Defesa, ocasião em que a
submissão a novo julgamento, em razão de uma nulidade
suscitada de ofício, diversamente do presente caso, não
agravou a situação do acusado, vez que contra ele já
existia uma condenação decretada pelo Conselho de
Sentença, situação completamente oposta à do presente
caso.
Nesse sentido, inclusive, já se posicionou esta e.
Câmara, em caso similar ao presente, apelação criminal no
1.0377.20.0000425-9/001, em que atuou este magistrado
como revisor, tendo sido rejeitada a preliminar suscitada de
oficio. Assim, não vejo como acolher a preliminar suscitada
pelo d. Relator, pelo que deve ser rejeitada. ” (fl. 526/530)

Da leitura dos excertos, verifico que o Tribunal de origem manifestou-se
expressamente a respeito do vício apontado pelo ora recorrente, decidindo que a
anulação de ofício, a rigor, importaria verdadeiro
, porquanto a
reformatio in pejus
acusação, em suas razões de apelação, não se insurgiu oportunamente a respeito
Documento eletrônico VDA49923191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: 12055a83-2f17-4378-80f5-7ab786a8795e

deste ponto específico, e mesmo quando, já na segunda instância, se abriu vista à
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, o vício material em testilha
não foi levantado.
Com efeito, foi o Exmo. Relator da apelação criminal quem, ao compulsar os
autos, constatou que a mídia relativa ao julgamento em plenário perante o Conselho de
Sentença estava inaudível.
No voto acima transcrito, de qualquer sorte, sublinhou-se acertadamente que a
anulação do julgamento importaria clara ampliação do efeito devolutivo do recurso de
apelação, já que não foi oportunamente provocado pela acusação, obrando em nítido
prejuízo do apelado e contrariando, notadamente, entendimento dominante nesta
Corte ao revelar descompasso com a Súmula 160 do STF. A esse respeito, confira-se
(grifos acrescidos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. DELITO DO ART. 121, §
2.o, INCISOS II, III, IV E VI, C. C. O § 2.o-A, DO CÓDIGO
PENAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO
DE
ABSOLVIÇÃO
DO
RECORRENTE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO, PELA CORTE LOCAL, DO PRINCÍPIO DA
DEVOLUTIVIDADE
DOS
RECURSOS
POR
TER
DECIDIDO ALÉM DAS LIMITAÇÕES CONSTANTES DAS
RAZÕES DA APELAÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N.
160 DA SUPREMA CORTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A apelação interposta contra decisão do Tribunal
do Júri possui efeito devolutivo restrito e deve ser
conhecida em seus estreitos limites. No caso, a Acusação
limitou-se a arguir que a absolvição se deu de forma
contrária às provas dos autos, o que foi rechaçado pela
Corte de origem em razão do pleito de clemência
formulado pela Defesa.

2. É nula a decisão que, de ofício e em violação ao
princípio da devolutidade recursal, reconhece nulidade
contra o Acusado, ainda que se trate de hipótese de
nulidade absoluta. (Súmula 160/STF). 3. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no R Esp n. 1.955.065/PR, relatora Ministra

Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
6/3/2023
.)
20/3/2023

Nesse passo, deve-se ainda sublinhar, a partir da análise das razões de
apelação ofertadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (fls. 435/444)
Documento eletrônico VDA49923191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: 12055a83-2f17-4378-80f5-7ab786a8795e

que sua insurgência recursal, na oportunidade, não se embasou em discussões
travadas durante o plenário do Tribunal do Júri, fulcrando-se, diversamente, em
alegada confissão extrajudicial do apelado quanto à sua participação no delito,
praticado em concurso de agentes, supostamente extraída na esfera policial, logo após
o cometimento do crime.
Daí se infere que, a par de não ter considerado relevante o teor das
manifestações registradas em plenário no momento em que formulou seu recurso de
apelação, o Ministério Público não esclarece objetivamente os prejuízos que o alegado
vício possa ter causado à sua insurgência recursal.
Diante de todo esse contexto, pois, importa concluir que inexistiu violação na
hipótese, aos dispositivos legais invocados em sede de recurso especial. A decretação
de nulidade postulada pelo ora recorrente, nessa toada, realmente representaria clara
ofensa ao princípio da devolutividade recursal, em flagrante prejuízo ao réu.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA49923191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: 12055a83-2f17-4378-80f5-7ab786a8795e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.200.471 / MG
Número Registro: 2025/0067299-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09878910820088130134 10000231847922003
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: FABRICIO BRAMUSSE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: FABRICIO BRAMUSSE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA50167210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:26
Código de Controle do Documento: 606e0682-84f1-470a-9c5f-6ff4dd8103e5

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:26
Código de Controle do Documento: 606e0682-84f1-470a-9c5f-6ff4dd8103e5